Tribunal: STF
Processo: HC 224401
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eduardo Samoel Fonseca e outro, em favor de Fernanda Maria de Lima Galdino, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 790.959/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FERNANDA MARIA DE LIMA GALDINO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2213625-20.2022.8.26.0000. 



    Consta nos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do delito previsto no art. 316 c/c o art. 327, § 2º, ambos do Código Penal. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a decisão que rejeitou a resposta à acusação encontra-se despida de fundamentação idônea. 



    Requer, assim, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento do presente writ. No mérito, pugna pela anulação da decisão que rejeitou a resposta à acusação. (eDOC 45)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 13.12.2022. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento. O posterior pedido de reconsideração está pendente de apreciação.



    Nesta Corte, o impetrante diz que “O presente Writ visa única e exclusivamente a anulação da respeitável decisão judicial de piso – posteriormente afiançada pela douta autoridade coatora –, que recebeu em definito a denúncia formulada contra a Paciente (fls. 816). Todavia, o fez deixando de enfrentar as teses articuladas pela Defesa (fls. 722/738 – doc. 1, cópia integral).”



    Argumenta que “No lugar de enfrentar questões que prescindem de dilação probatória, como a nulidade da busca e apreensão ocorrida na fase investigatória, assim como a investigação clandestina realizada por agente não revestido da função, o Juízo de primeiro grau optou por uma decisão genérica, confira-se: No mais, questões levantadas pelas Defesas relacionadas ao mérito da causa serão decididas no momento oportuno (fl. 816).”



    Assevera que “o despacho acima transcrito não enfrenta os argumentos expostos pela Defesa na Resposta à Acusação, tampouco há um mero relatório para dizer que se tratava de decisão dirigida aos autos, pois, da forma em que se encontra, serviria para qualquer processo, o que enseja(ria) sua absoluta nulidade (art. 564, inciso V, do CPP).”



    Assere que “A Defesa, em razão da obscura decisão judicial de piso, vê-se impedida de exercer o contraditório com plenitude na medida em que não conhece as razões que justificaram o recebimento em definitivo da denúncia e tão pouco os motivos que ensejaram o não acolhimento das teses defensivas, importando prejuízo irreparável à Paciente.”



    Pontua que “ante as inúmeras questões de nulidades suscitadas pela Defesa, as quais impediriam até mesmo o processamento dos fatos, a douta autoridade primária limitou-se a dizer “(...) questões levantadas pelas Defesas relacionadas ao mérito da causa serão decididas no momento oportuno” (fl. 816).”



    Afirma que “não se ignora o entendimento segundo o qual impede a formalização de HC em razão de decisão denegatória de liminar pela Corte Superior (Súmula 691/STF). Entretanto, tal rigor tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) se busca evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF.”



    Aduz que “o abrandamento da citada súmula se dá em virtude do preenchimento concreto dos citados requisitos: i) sujeição da Paciente à audiência de instrução criminal sem observância ao devido processo legal; ii) a condução do processo na origem afronta entendimento desta Corte, no sentido de que “Oferecida defesa preliminar, é nula a decisão que, ao receber a denúncia, desconsidera as alegações apresentadas” (HC n.º 84919, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, 2.ª Turma, julgado em 02/02/2010).”



    Requer a “imediata concessão da liminar, a fim de que o processo seja suspenso até o julgamento do presente mandamus, quando esta Suprema Corte haverá de conceder a ordem em definitivo para anular a decisão proferida pelo Juízo a quo – e convolada pela douta autoridade coatora.”



    No mérito, requer “a concessão da ordem em definitivo, anulando-se a decisão judicial de piso, a qual rejeitou a resposta à acusação e não enfrentou as teses nela articuladas pela Paciente, como medida de Justiça.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    O presente caso, portanto, não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto o ministro relator, no STJ, não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento liminar do habeas corpus, por meio de decisão da qual cabe agravo regimental, já interposto.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Após compulsar os autos e, atento aos apontamentos feitos pela defesa em audiência no gabinete, cheguei à conclusão diversa daquela a que ela chegou.



    A defesa afirma que não há qualquer fundamentação na decisão que rejeitou a resposta à acusação. Diz que o magistrado deveria enfrentar as teses deduzidas no instrumento de defesa. Eis o teor do decisum:



    Inicialmente entendo não ser o caso de suspensão do processo, conforme requerido pela Defesa de Aguinaldo, nos exatos termos da manifestação ministerial, assim também em relação à restituição dos dólares, que fica indeferida, por ora. 



    Determino a conferência e eventual regularização do cadastro dos advogados que devidamente constituídos nos apensos a estes autos, fornecendo-se senha, se o caso. 



    No mais, questões levantadas pelas Defesas relacionadas ao mérito da causa serão decididas no momento oportuno. 



    Presentes os pressupostos e condições da ação penal, nos termos do artigo 41 do CPP, e ausentes, por outro lado, os vícios enumerados no artigo 395 do CPP (antigo 43), não sendo, pois, caso de absolvição sumária, mantenho o recebimento da denúncia lançado a fls. 415/417, aguardando-se a audiência já designada. 



    Defiro o quanto constou de fls. 759, inclusive com a intimação da testemunha Cleber, por telefone, devendo ela fornecer seu endereço. 



    Confira o Cartório se integralmente cumprido o feito, com a expedição e emissão de todas as intimações e requisições necessárias, cobrando-se eventuais pendências. (eDOC 38, p. 14)



    A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que o magistrado não é obrigado a apreciar, uma a uma, todas as teses levantadas na resposta à acusação e que análise de questões alheias aos requisitos da denúncia e motivo para absolvição sumária deve ser realizada durante ou ao final da instrução, verbis:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SUSCINTA QUE REFUTOU ADEQUADAMENTE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. O juízo de primeiro grau, ainda que de forma concisa, registrou a presença dos requisitos viabilizadores da ação penal, postergando as questões referentes à análise probatória para o momento adequado (= fase instrutória), não havendo falar, por isso, em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. 



    2. Ademais, não se pode afirmar que a decisão que rejeitou as questões suscitadas na resposta à acusação (CPP, art. 396-A) implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado. 



    3. Recurso ordinário improvido. (RHC 120.267, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.4.2014)



    HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO E, POSTERIORMENTE, CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 229 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO QUE AFASTOU AS QUESTÕES SUSCITADAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONDENAÇÃO POSTERIOR SUPERA AS TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS PRELIMINARMENTE. ORDEM DENEGADA. 



    I – A assertiva de ausência de fundamentação da decisão que rejeitou as questões suscitadas em resposta à acusação não deve ser acolhida, pois o magistrado processante examinou, ainda que de forma concisa, as teses defensivas apresentadas e concluiu pelo prosseguimento da ação penal por não vislumbrar inépcia da denúncia e nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP. 



    II – Ausência de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõe ao magistrado o dever de motivar e fundamentar toda decisão judicial. 



    III – Proferida a sentença condenatória, com a imposição da pena de 2 anos de reclusão, convertida em prestação de serviços à comunidade, ficam superadas todas as questões suscitadas na resposta à acusação, ante o reconhecimento da existência de materialidade e a comprovação da autoria do crime. 



    IV – Incide, na espécie, mutatis mutandis, o entendimento sedimentado nesta Corte no sentido que “a superveniência de sentença condenatória, que denota a viabilidade da ação penal, prejudica a preliminar de nulidade processual por falta de defesa prévia à denúncia” (HC 89.517/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso). V – Habeas corpus denegado. (HC 115.520, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.5.2013)



    No caso dos autos, ao contrário do que alega a defesa, não há ausência de fundamentação, mas fundamentação da qual ela discorda, porquanto o magistrado registrou estarem presentes “os pressupostos e condições da ação penal, nos termos do artigo 41 do CPP, e ausentes, por outro lado, os vícios enumerados no artigo 395 do CPP (antigo 43), não sendo, pois, caso de absolvição sumária.”



    Afirmou o magistrado que as questões relacionadas às nulidades, todavia, serão posteriormente apreciadas. A fundamentação, portanto, está alicerçada na impropriedade do momento processual para a análise das teses aduzidas na resposta à acusação.



    Ausente teratologia no ato impugnado, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente